Tribunal: TJDFT
Processo: 0716398-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALUGUERES. IMÓVEL. REDUÇÃO. PANDEMIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.Na presente hipótese a agravante pretende obter a reforma da decisão que deferiu a tutela de urgência para que seja suspensa a cobrança extrajudicial ou judicial dos alugueres referentes aos meses de dezembro de 2020 (acrescido do 13o aluguel), janeiro de 2021, fevereiro de 2021 e março de 2021.
2. A pandemia provocada pelo vírus SARS-Cov-2 representa fato imprevisível e excepcional, capaz de impor a revisão momentânea do valor dos alugueres. A esse respeito nos moldes do art. 421-A, inc. II, do Código Civil, é necessário proceder-se, para além do aludido princípio da intervenção mínima, a devida revisão do conteúdo do negócio jurídico em questão (art. 421, em composição com o art. 421-A, inc. III, ambos do Código Civil), à luz da teoria da imprevisão.
3. Os alugueres devem ser reajustados na mesma proporção da redução do lucro ou do faturamento previamente esperado pela recorrida. Essa redução atende ao critério de equidade, pois estabelece um vínculo de correspondência entre duas ordens de grandeza proporcionais em termos matemáticos.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.